Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Penhora sobre direitos possessórios. Imóveis irregulares. Inexistência de prova da copropriedade da executada. Manutenção da decisão recorrida. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre direitos possessórios incidentes sobre lotes irregulares, por ausência de comprovação da copropriedade da executada. Os agravantes sustentam que os bens pertencem ao ex-casal e que a executada faz jus à metade dos imóveis, ainda que não registrados em cartório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de comprovação da copropriedade da executada nos imóveis indicados impede a penhora de direitos possessórios sobre tais bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de bens do devedor exige prova da titularidade ou da copropriedade, o que não foi demonstrado no caso concreto.
4. A sentença da ação de sobrepartilha excluiu os imóveis em questão do acervo partilhável, em razão da ausência de comprovação da titularidade da executada sobre os referidos bens.
5. Os documentos apresentados pelos agravantes indicam que os direitos possessórios recaem exclusivamente sobre o ex-cônjuge da executada, não havendo cessão formal ou qualquer outro elemento que vincule a agravada à propriedade ou posse dos imóveis.
6. Diante da ausência de comprovação da copropriedade da executada, mantém-se o indeferimento da penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A penhora sobre direitos possessórios incidentes em imóveis irregulares exige prova da titularidade do devedor sobre tais direitos. 2. A exclusão de bens da partilha por ausência de comprovação da copropriedade impede a constrição patrimonial no âmbito da execução.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I e II.